Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738302-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON GUERINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Em análise aos autos, verifica-se que o recolhimento do preparo ocorreu após o ato de interposição do recurso. Desse modo, o preparo deve ser recolhido em dobro. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao agravante para que proceda à complementação do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 14:38:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora